Tribunal: TJSP
Processo: 2187757-11.2020.8.26.0000
Classe: Reclamação / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Reclamação – Decisão que concede benefício da assistência judiciária – Existência de julgamento anterior, inclusive em grau de recurso, negando o benefício – Reconsideração fundada em fatos novos que evidenciaram a concessão da gratuidade – Decisão anterior que não restou desobedecida – Reclamação inviável – Improcedente o pedido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000802254
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Reclamação no 2187757-11.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é reclamante BANCO DO BRASIL S/A, é reclamado
JUIZO DE DIREITO DA 9 VARA CIVEL DO FORO REGIONAL DE
SANTANA.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Julgaram improcedente o recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2187757-11.2020.8.26.0000 - São Paulo - 9a Vara Cível - VOTO 42532
E / O / V / D
2/4
VOTO: 42532
RECLAMAÇÃO No2187757-11.2020.8.26.0000
AÇÃO: EMBARGOS À EXECUÇÃO
RECLAMANTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECLAMADO.: JUÍZO DE DIREITO DA 9a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SANTANÇA
INTERESSADA: MONICA DE ASSIS SANCHES
Reclamação Decisão que concede benefício da assistência
judiciária Existência de julgamento anterior, inclusive em
grau de recurso, negando o benefício Reconsideração fundada
em fatos novos que evidenciaram a concessão da gratuidade
Decisão anterior que não restou desobedecida Reclamação
inviável Improcedente o pedido
Trata-se de reclamação promovida pelo Banco
do Brasil S/A tirada contra a r. decisão proferida pelo
MM. Juiz da 9a Vara Cível do Foro Regional de Santana, que
não teria cumprido a decisão determinada no Agravo de
Instrumento.
Sustenta o reclamante que ajuizou execução,
tendo a embargante pleiteado os benefícios da assistência
judiciária, que foi indeferido pelo MM. JUizo “ a quo”. Da
decisão a embargante interpôs agravo de instrumento, que
manteve o indeferimento da justiça gratuita. Alega que ao
determinar o cumprimento do Acórdão, a embargante interpôs
embargos de declaração, alegando fato novo o que culminou
com o deferimento do benefício da gratuidade. Depois de
alegar que o descumprimento do Acórdão é ilegal pediu o
acolhimento do pedido(fls. 1/6).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2187757-11.2020.8.26.0000 - São Paulo - 9a Vara Cível - VOTO 42532
E / O / V / D
3/4
A
interessada
impugnou
o
pedido
(fls.
77/79).
A
autoridade
reclamada
prestou
as
informações de fls.80.
É O RELATÓRIO.
A presente reclamação não prospera.
Observa-se pelos elementos coligidos que o
Magistrado
de
piso
negou inicialmente a assistência
judiciária para a embargante, que foi confirmado por esta
C. Câmara julgadora quando do julgamento do agravo de
instrumento 2111778-77.2019.8.26.0000, digitalizado a fls.
24 e seguintes.
Contudo, em razão da notória Pandemia que
assolou a humanidade, verificou-se alteração nas condições
econômicas da parte, o que levou o Juízo “ a quo” a
reexaminar a questão, agora em decorrência de fatos novos.
Convenceu-se então de que em razão desses
fatos novos a parte efetivamente tinha direito ao benefício
em tela, que acabou sendo deferido.
Nas informações prestadas pelo Magistrado a
fls.
80
fica
evidente
que
a
decisão
anterior
foi
reformulada em decorrência de fatos novos que efetivamente
justificam a concessão do benefício.
Nessa linha não se pode concluir que o Juízo
a quo tenha descumprido decisão anteriormente prolatada por
esta C. Câmara Julgadora por ocasião do agravo de
instrumento supramencionado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2187757-11.2020.8.26.0000 - São Paulo - 9a Vara Cível - VOTO 42532
E / O / V / D
4/4
Ante o exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o
pedido feito na reclamação.
IRINEU FAVA
RELATOR